Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709118-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA DAS NEVES AGRAVADO: APARECIDA ROSEMARY BASSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA DAS NEVES contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0044765-96.2014.8.07.0001, ajuizada por APARECIDA ROSEMARY BASSO, homologou a avaliação dos bens penhorados e deferiu a realização dos leilões judiciais dos imóveis penhorados (ID 116526808 autos de origem), nos seguintes termos: Nestes autos foram penhorados dois imóveis para satisfação do crédito, a saber: o de matrícula 52.764 no do 6o ORI/DF (QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF,) e de matrícula no 157.864 do 3o ORI/DF (QR 425, conjunto 12, lote 17, Samambaia/DF), id. 39407382. Quanto ao primeiro, a Terracap comunicou que o saldo devedor do financiamento está quitado, id. 44109422; em relação ao segundo, o credor fiduciário, depois de algumas petições e interposição de agravo de instrumento contra a constrição, também noticiou a quitação do valor que lhe era devido, id. 104362685. O exequente, id. 48547981, a princípio, requereu o leilão judicial apenas do imóvel de matrícula 52.764 (6o ORI/DF). Compareceram aos autos, id. 48559209, GERALDO HÉLIO BARBOSA, ELZA MARIA BARBOSA, VÂNIA LÚCIA BARBOSA, ANA PAULA NEVES BARBOSA, VANI DE FÁTIMA BARBOSA, VANILDA DE FÁTIMA BARBOSA, CARLOS ROBERTO MATOS, RAIMUNDA DAS NEVES e CLÁUDIA LOPES DE MELO, informando que o bem de matrícula 52.764 (6o ORI/DF) encontra-se sub judice na 1a Vara Cível de Ceilândia, (processo n.o 0711277-30.2019.8.07.0003), o qual tem como objeto a dissolução do condomínio civil entre eles (titulares de 1/6 de 50%) e Raimunda das Neves (idosa e enferma), titular de 50%, sendo este seu único imóvel desta e onde reside (bem de família). Entendem esses interessados que esse o imóvel não pode ser levado a leilão, ainda que reservada suas partes, porque o bem é indivisível e o fruto da venda judicial não será suficiente para liquidar o débito em execução. Assim, pretendem a desconstituição da penhora ou a suspensão da execução até o julgamento do processo aludido. Intimado a respeito, a exequente requereu (id. 54426036), agora, a venda judicial de ambos os imóveis, além e comunicar que os terceiros interessados, que se habilitaram na execução, logram êxito na demanda que ajuizaram, com o reconhecimento do direito de preferência deles para adjudicação do imóvel de matrícula 52.764 no 6o ORI/DF (QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF) e, por isso, requereu que os valores alusivos fossem vertidos nestes autos. Na certidão de id. 70929454, o oficial de justiça disse não ter avaliado o imóvel de matrícula 157.864 no 3o ORI/DF (QR 425, conjunto 12, lote 17, Samambaia/DF), pois não encontrou ninguém na propriedade, o que ensejou a ordem desentranhamento de id. 79972629, que igualmente não foi cumprida (id. 82037800), neste momento. Já o imóvel de 52.764 no 6o ORI/DF (QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF) foi avaliado em R$ 190.000,00, conforme certidão de id.72827239, lavrada em 03/09/2020. Contudo, outro oficial de justiça avaliou este mesmo imóvel no dia 22/09/2020, mas pelo valor de R$ 320.000,00. A exequente, id. 83406593, requereu a decisão sobre a avaliação do imóvel de matrícula 52.764 no 6o ORI/DF (QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF), bem como pleiteou que esse bem fosse adjudicado aos interessados já habitados nestes autos ou levado a leilão judicial, tendo apontado o valor atualizado do débito. Sobreveio a decisão de id. 83855337 que determinou a reavaliação do imóvel localizado em Ceilândia (diante das divergências dos laudos anteriores), bem como determinou a efetiva avaliação do imóvel localizado em Samambaia. Então, este último foi finalmente avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em 04/03/2021, id. 85169807; e aquele localizado em Ceilândia reavaliado no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), em 12/03/2021. No despacho de id. 93733795 as partes foram intimadas sobre a avaliação, e os interessados foram concitados para dizer do seu interesse na compra da cota-parte do executado (pelo valor da avaliação), sob pena de o bem ser levado a leilão, sendo-lhes assegurado o direito ao recebimento de suas cotas-partes após a venda do imóvel. Por fim, a exequente reiterou a apreciação dos seus pedidos anteriores e informou o valor atualizado do débito (R$ 53.397,91). Sucintamente relatados, decido. Feita essa digressão fática, tem-se que foram penhorados e avaliados, para fins de satisfação do crédito, dois imóveis, quais sejam: o de matrícula no 52.764 no (6o ORI/DF), localizado na QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF (avaliado em R$ 260.000,00), e o de matrícula no 157.864 (3o ORI/DF), localizado na QR 425, conjunto 12, lote 17, Samambaia/DF (avaliado em R$ 110.000,00). Em relação ao imóvel localizado na QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF, cada um dos executados é proprietário de 1/6 de 50% (escritura de inventário e partilha, id. 48559225); e aquele situado em Samambaia pertencente ao executado GERALDO HELIO BARBOSA e sua esposa (Cláudia Lopes de Melo). Nesta perspectiva, tendo em conta o valor atualizado do débito (R$ 53.397,91), a venda de apenas um imóvel não satisfaz a obrigação. Isso porque, em relação àquele avaliado em R$ 110.000,00, a metade deverá ser canalizada para a coproprietária (R$ 55.00000). E o avaliado em R$ 260.000,00, cada um dos executados possuem apenas 1/6 de 50% (estimados em R$ 21.666,67), de modo que, em eventual leilão, aos com proprietários que não são executados devem ser preservados pelo menos R$ 216.666,66. Por isso, o leilão do imóvel de matrícula no 157.864 (3o ORI/DF), localizado na QR 425, conjunto 12, lote 17, Samambaia/DF (avaliado em R$ 110.000,00), deve ser pelo valor mínimo de R$ 88.000,00, que equivale a 80% da avaliação, com o que, depois do pagamento da esposa do executado (R$ 55.00000), sobejaria a cifra de R$ 33.000,00 para satisfação da exequente. Já os coproprietários do imóvel localizado na QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF, não manifestaram nenhum interesse na adjudicação da cota-parte dos executados pelo valor da avaliação (total de R$ 43.333,34), a impor o leilão judicial, nos termos do § 2o do art. 843 do CPC. Desse modo, para preservar os direitos dos coproprietários, o imóvel não poderá ser vendido por valor inferior a R$ 234.000,00 (90% da avaliação), para que, pagos os executados, sobejem cifras para a satisfação do crédito. Válido ressaltar, em todo caso, que na foram do § 1o do art. 843 do CPC, “É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”. Noutro giro, em face do regramento do art. 843 do CPC, não prospera o pedido de desconstituição da penhora formulado pelos interessados; tampouco há necessidade de suspensão da execução, pois o processo que mencionaram já foi julgado. Por fim, os interessados não produziram nenhuma prova da impenhorabilidade (bem de família) do imóvel, de modo que não há lugar para acolher seus argumentos nesse sentido. Posto isso: 1. Indefiro os pedidos formulados pelos interessados, id. 48559209, sem prejuízo de que exerçam seu direito de preferência (§ 1o do art. 843 do CPC), além da preservação de suas cotas-partes (art. 843, caput, do CPC). 2. à falta de impugnação, homologo a avaliação dos imóveis penhorados (260.000,00: id. 86066382; e R$ 110.000: id. 85169807). 3. Tendo em vista que os bens não foram adjudicados nem houve alienação por iniciativa particular, defiro a realização dos leiloes judiciais dos imóveis matriculados sob aos números 52.764 no 6o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (avaliado em R$ 260.000,00), e 157.864 no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (avaliado em R$ 110.000,00), nos seguintes termos: 3.1. Os leilões serão realizados por leiloeiros credenciados e no local indicado nos editais. 3.2. a comissão dos leiloeiros (5% do valor da venda de cada imóvel) será paga à vista pelo arrematante; 3.3. quanto o imóvel de matrícula no 52.764 do 6o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 90% (noventa por cento) da avaliação, para preservar os direitos dos coproprietários, todos cadastrados como interessados nesta execução; 3.4. quanto o imóvel matriculado sob o no 157.864 no 3o Ofício Registro Imobiliário do Distrito Federal, o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) da avaliação, já preservados os direitos de Cláudia Lopes de Melo (esposa do executado Geraldo Hélio Barbosa), nos termos do § 2o do art. 843 do CPC. 3.5. os editais serão publicados pelo menos 5 dias da data marcada para os leilões, pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. 3.6. o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou em prestações, estas na forma dos arts. 895 e seguintes do CPC. 3.7. intime-se, com antecedência mínima de 05 dias, Cláudia Lopes de Melo (esposa do executado Geraldo Hélio Barbosa), no que toca ao leilão do imóvel matriculado sob o no 157.864 no 3o Ofício Registro Imobiliário do Distrito Federal. 3.8. intime-se, com antecedência mínima de 05 dias, Manoj Sharma (esposa da executada Vânia Lúcia Barbosa), no que toca ao leilão do imóvel de matrícula no 52.764 do 6o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal 4. Excluam-se do campo de interessados da autuação a Caixa Econômica Federal – CEF e a EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. – EMGEA, pois foi quitado o saldo devedor da alienação fiduciária do imóvel. 5. Seguem as certidões atualizadas das matrículas dos imóveis. Publique-se. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que aos executados cabe, tão somente, 7,1428% do imóvel de matrícula 52.764, que valem aproximadamente R$ 18.571,42, valor muito inferior ao executado, de R$ 53,397,91. Aduz não ser razoável penhorar um imóvel que não alcance nem um terço do valor da dívida. Explica que é mãe dos executados, reside no imóvel penhorado e possui diversos problemas de saúde, inclusive com sérias dificuldades de locomoção. Reclama que a penhora pode causar prejuízos a terceiros que não fazem parte da demanda. Afirma ser é viúva do proprietário do bem penhorado e possui direito real de habitação. Destaca que o imóvel é bem de família, pois é o único imóvel e utilizado como residência familiar. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Requer seja determinada a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 52.764, localizado na QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF, ante a sua comprovada impenhorabilidade, além do direito real de habitação da Agravante. Preparo devidamente recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Compulsando os autos, verifica-se que a agravada, Aparecida Rosemary Basso, ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face de Geraldo Hélio Barbosa e Vânia Lúcia Barbosa por estes figurarem como fiadores em contrato de locação. (ID 39407298 - Pág. 6 autos de origem). Constata-se, ainda, que a decisão agravada deferiu que fossem leiloados judicialmente o imóvel de matrícula no 52.764 do 6o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, registrado em nome de Geraldo Hélio Barbosa e sua esposa, e o imóvel matriculado sob o no 157.864 no 3o Ofício Registro Imobiliário do Distrito Federal, em que cada um dos fiadores executados é proprietário de 1/6 de 50%, conforme escritura de inventário e partilha constante no ID 48559225 dos autos de origem. Referida decisão, além do presente recurso, que pretende seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 157.864 pela agravante coproprietária, também gerou a interposição do agravo de instrumento no 0709123-43.2022.8.07.0000, pelo executado fiador Geraldo Hélio Barbosa onde igualmente suscita tratar-se de bem de família, além de outras alegações quanto ao outro bem penhorado. Em que pese a singularidade e independência dos imóveis, para evitar tumulto processual e qualquer alegação de cerceamento de defesa, indispensável o julgamento conjunto dos presentes recursos. Isto posto, sem adentrar nos fundamentos da decisão agravada, nesta fase de cognição sumária, entendo que o prosseguimento da execução, pode causar risco de dano grave ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada no presente recurso. Por todo o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão final do presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as partes agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, façam a conclusão em conjunto com o AI 0709123-43.2022.8.07.0000. Brasília/DF, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art.300